Tribunal: TJMT
Processo: 1001800-68.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001800-68.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATTO, ADRIANO GONCALVES DA SILVA, SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE CUIABA
AGRAVADO: EDSON DE OLIVEIRA, ALESSANDRA DE LIMA, ANDRESSA XAVIER SERAFIM, CLEONICE LIMA DA SILVA, EDINELY MARIA DA SILVA, ELENIZE FREIRE RODRIGUES DINIZ, GISELE CAMPOS ORTIZ, GISLAINE FIGUEIREDO DA SILVA, IVANA MARA NASCIMENTO DOS REIS, JOILSON SOARES PEREIRA, JOSE RODRIGUES SILVA, LOURDES NAZARENO DA SILVA, SEBASTIAO ALVES NOGUEIRA, WALQUIRIA FIDELIS ROSA
PROCURADOR: ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO
Processo na origem:
Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Provisória de Urgência no 1057572-24.2019.8.11.0041 da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
Agravo de Instrumento interposto Carlos Ricardi de Souza, Adriano Gonçalves da Silva e Sindicato dos Empregados no Comércio de Cuiabá, de decisão que na Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Edson de Oliveira e outros, deferiu a tutela de urgência para determinar a penhora no rosto dos autos n. 6917-75.2013.811.0041 – cod. 800492, em trâmite na 1a Vara Cível Especializada em Recuperação Judicial e Falência de Cuiabá, consistente na reserva de crédito até o valor de R$ 181.632,12 (cento e oitenta e um mil, seiscentos e trinta e dois reais e doze centavos).
Sustentam a ilegitimidade do Sindicato dos Empregados no Comércio de Cuiabá para figurar no polo passivo da demanda, porque não efetuou a cobrança dos honorários contratuais dos agravados.
No mérito, explicam que o sindicato assistiu os agravados nas ações trabalhistas individuais contra a massa falida do Supermercado Modelo, nas quais foi fixado honorários assistenciais em favor do sindicato. Complementam que após a decisão das ações trabalhistas, foi necessário habilitar o crédito dos agravados junto ao Juízo Falimentar.
Alegam, assim, se tratar de ações distintas e autônomas, inclusive com trâmite em Juízo diverso – um na Justiça Especializada do Trabalho, e outro perante a Justiça Comum Estadual, de modo que não se pode exigir que os honorários assistenciais fixados na Justiça do Trabalho, seja utilizado para pagar o serviço prestado na Habilitação do Crédito perante a Justiça Estadual.
Reforçam, desta feita, serem devidos os honorários advocatícios na Habilitação do Crédito dos agravados, porque a prestação de serviço para o sindicato não inclui remuneração para ingressar com ações cíveis de qualquer natureza, somente ações trabalhistas.
Aduzem, de outro turno, que se mantido o bloqueio, que este seja limitado ao valor de 20% sobre o crédito dos agravados, afastando, portanto, o valor correspondente ao pagamento em dobro e ao dano moral.
Requerem a suspensão da decisão agravada. No mérito, a reforma da decisão que concedeu a tutela de urgência ou a limitação do bloqueio ao valor dos honorários advocatícios.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão da antecipação da tutela pretendida, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
A questão central na ação anulatória, diz respeito a cobrança de honorários advocatícios dos agravados, em razão da prestação de serviços advocatícios na Habilitação de Crédito trabalhistas junto a Falência do Grupo Modelo.
Consta que o Sindicato, por meio de seus advogados, ora agravantes, ingressou com ações individuais trabalhistas, nas quais foram realizados acordos para pagamento dos direitos dos trabalhadores, bem assim, honorários advocatícios assistenciais, em favor do sindicato e advogados. Constou no Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios, firmados pelos agravados, a isenção do pagamento dos honorários advocatícios.
Posteriormente, os advogados ora agravantes, realizaram a Habilitação do Crédito trabalhista em favor dos ora agravados, junto ao processo de Falência do Grupo Modelo, pelo qual cobraram pela prestação do serviço, o percentual de 20% de cada crédito recebido.
Enquanto os agravados sustentam não ser devida a cobrança de honorários advocatícios na habilitação de crédito, por entenderem que já houve a fixação de honorários assistenciais e que o serviço deveria ser gratuito, de outro, os agravantes, advogados, alegam se tratar de ações diversas e que na habilitação de crédito não encontra respaldo na prestação do serviço realizado pelo sindicato, este gratuito.
Conquanto relevantes as razões do recurso, de notar-se que a pretensão dos agravantes, cobrança de 20% sobre o valor dos créditos trabalhistas, recai sobre créditos de natureza alimentar, o que revela, ao menos por ora, a razoabilidade da decisão agravada e afasta, por sua vez, a probabilidade do direito para a concessão da tutela aqui postulada.
Ademais, a matéria se mostra complexa. Logo, prudente que se mantenha a decisão agravada, que determinou a penhora no rosto dos autos, até o cotejo das teses e o exame do recurso pelo mérito, mesmo porque, não há indicativo de que tenha sido deferido o levantamento do valor objeto de penhora.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo postulado.
Intimem-se os agravados para apresentarem contraminuta.
Cuiabá, 11 de fevereiro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator